Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-64.2010.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000730-64.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA - CPF: 785.581.311-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), I. L. GOMES DE ARRUDA - ME - CNPJ: 04.114.883/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância
a
o disposto
no artigo 90, §4o, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
, com a redução pela metade, nos termos do
artigo 90, §4o, do CPC
."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2o e 6
o
;
90
, §4o

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024
; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000730-64.2010.8.11.0006 movida
contra
IWANA
LUIZA GOMES DE ARRUDA
e
I. L. GOMES DE ARRUDA - ME
, extinguiu o feito, a pedido da exequente, ante o
cancelamento
administrativo
da CDA executada
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública e
s
t
a
d
u
a
l
, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, em razão do cancelamento ter se dado administrativamente e antes da prolação da sentença de primeiro grau
.

Não houve a formulação de pedidos
subsidiários
.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
231412697
, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000730-64.2010.8.11.0006 movida contra
IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA
e
I. L. GOMES DE ARRUDA - ME
, extinguiu o feito, a pedido da exequente, ante o cancelamento administrativo da CDA executada
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 0000730-64.2010.8.11.0006, visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n. 2009930
.

Ato contínuo, após o trâmite processual com a apresentação de defesa pela parte executada, a Fazenda Pública requereu a extinção da ação, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido integral, com o consequente cancelamento da CDA executada
.

Em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, o d. Juízo de origem extinguiu o feito e, consequentemente, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs recurso de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, em razão do cancelamento ter se dado administrativamente e antes da prolação da sentença de primeiro grau
.

Não formulou pedidos subsidiários.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir q
uem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade
.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017)
[
sem destaque no original].

Pelo princípio da causalidade, portanto, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85 do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6o, do art. 85).

Desse modo, tenho que se
mostra
obrigatória a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal
foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, ante a inconstitucionalidade do crédito exequendo, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
.

2. Apelo provido”.

(N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018).
[sem destaque no original].

Por outro lado,
verifico matéria de ordem pública capaz de ser
reconhecida
de
ofício
, qual seja, a necessidade de
se observar o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente/apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de

préexecutividad
e
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeir
a Turma, julgado em 2
6.8.2024
,
DJe
de
28.8.2024
)
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida
que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
.

P
or se tratar de matéria de ordem pública, reformo
, de ofício,
a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios,
com
a
aplicação d
a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC e
, por conseguinte, mantenho
incólumes

os demais pontos da
conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, em atenção ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1.059 do c. STJ, majoro a verba honorária devida, em mais 1% (um por cento), por escalonamento, alcançando a monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos fixados na sentença
, devendo
ainda
ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024